Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. CULPA EXCLUSIVA. NÃO COMPROVADA. MULTA. INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERRENO. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão do contrato é um direito potestativo de ambas as partes, que pode ser exercido independentemente da vontade da contraparte.
2. No caso em análise, as partes celebraram contrato de empreitada global para construção em que ambos os contratantes foram inadimplentes, sendo a rescisão medida que se impõe.
3. Não se pode aplicar a multa contratual fixada para o caso de inadimplemento a nenhuma das partes, tendo em vista que não comprovada a culpa exclusiva da contratante nem da empresa contratada.
4. Não é devida a indenização pela manutenção do terreno pela construtora, porquanto não há previsão legal para a condenação da contratante a esses gastos decorrentes de conduta deliberada da contratada antes mesmo do início do prazo contratual, que dependia da liberação de financiamento.
5. Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a regra para a condenação dos honorários advocatícios é a sucumbência, sendo a causalidade utilizada apenas de forma subsidiária, quando o critério principal não é suficiente para determinar o ônus sucumbencial.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.